Tribunal: TJDFT
Processo: 0741054-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741054-61.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA FERRARI DE ALMEIDA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO 1. Apelação Cível interposta por Camila Ferrari de Almeida contra a sentença 1a Vara Cível do Guará que, em ação revisional de contrato de financiamento c/c pedido de antecipação de tutela, proposta em desfavor do Banco Votorantim S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 71943193). 2. Em razão da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 3. A apelante foi intimada para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal até a data de sua interposição ou providenciar o pagamento em dobro, sob pena de não conhecimento (ID no 72010463, CPC, art. 1.007, § 4o). 4. Em resposta, há o comprovante referente ao pagamento efetuado em 26/5/2025, conforme certidão de ID no 72177082, ou seja, depois da interposição do recurso em 6/3/2025. 5. Cumpre decidir. 6. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. A apelação cível foi interposta em 6/3/2025 e a apelante foi regularmente intimada para demonstrar o pagamento do preparo até a data do protocolo ou providenciar o recolhimento em dobro, conforme determina o art. 1.007, §4o do CPC (ID no 72010463). 8. Entretanto, restou comprovado apenas o pagamento simples do preparo, efetivado no dia 26/5/2025 (ID no 72177082), após a interposição da apelação cível, o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. 9. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1915218, 07194845120248070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no DJE: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 10. Não conheço a apelação diante da deserção (CPC, art. 76, §2o, inciso I; art. 932, III e art. 1.007). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO